Tribunal: STF
Processo: RE 112267
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
- APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE AERONAVE APREENDIDA.
APREENSAO DE AERONAVE SOB SUSPEITA DE QUE TERIA SERVIDO DE
TRANSPORTE ILICITO A 'MAFIA COLOMBIANA' DA COCAINA.
FALTA DE PROVAS DE SEU USO NO TRAFICO DE DROGAS.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO BEM AO SEU
PROPRIETARIO.